Tribunal: TJDFT
Processo: 0721046-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721046-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRAULIO JOSE DE CARVALHO ANTAO, ILMA BARBOSA DA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por BRAULIO JOSE DE CARVALHO ANTAO e ILMA BARBOSA DA ROCHA contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CIVEL DE BRASILIA. Em síntese, na inicial (ID 59439628), as partes impetrantes informam que o primeiro impetrante patrocina a segunda impetrante em demanda que tramita na 9o Vara Cível de Brasília (processo n. 0712235-80.2023.8.07.0001), mas que em razão do patrono não estar vinculado à OAB-DF e já ter atuado em mais 5 (cinco) causas no ano de 2023, o juízo determinou que a requerida, ora segunda impetrante, regularizasse sua representação processual em prazo exíguo, eis que insuficiente para finalização do processo de vinculação à OAB-DF. Acrescentam que, em razão da demora na conclusão da vinculação do signatário na Ordem local, foi requerido ao juízo que a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 23.5.2024 fosse suspensa até a finalização do processo ou que fosse permitida a atuação do patrono no pregão agendado. Contudo, o pedido restou indeferido, bem como foi sugestionado que o advogado substabelecesse seus poderes. Fato que entendem afrontar a legislação e jurisprudência pátrias, eis que impede o exercício de profissão que tem natureza nacional, e causa constrangimento ao causídico. Assim, requerem seja concedida a tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, “para suspender os efeitos da decisão tomada pela Autoridade Coatora, e, inclusive de maneira preventiva, determine que seja permitido que o Impetrante atue na condição de advogado da Sra. ILMA BARBOSA DA ROCHA no âmbito do processo n. 0712235-80.2023.8.07.0001 sobretudo em relação a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 23 de maio deste ano as 13 e 30”, e prazo para a juntada de procuração da Sr. Ilma Barbosa”. Custas recolhidas (ID 59439637). É o relato do necessário. DECIDO. É sabido que o mandado de segurança é um instrumento jurídico, previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por oportuno, consigno que o Mandado de Segurança também se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. Assim, tem-se que o direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação mandamental e mérito da ação. Por sua vez, a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, fundamentação relevante (fumus boni iuris) e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final (periculum in mora), os quais, nessa seara preambular, vislumbro evidenciados. De fato, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994) determina a inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade. Vejamos: Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. § 1o Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. § 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano. No entanto, a inobservância de tal dever constitui mera infração administrativa perante a OAB, não atingindo a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, decidindo que "a inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 5/2/2014). E, também, é esse o entendimento deste TJDFT: APELACAO CIVEL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. REJEITADA. ACAO DE REPACTUACAO DE DIVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUACAO DE SUPERENDIVIDAMENTO NAO CARACTERIZADO. SOMA DAS DIVIDAS. GARANTIA DO MINIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/23. SUSPENSAO DO PROCESSO ATE O JULGAMENTO DAS ADPF 1005 E 1006. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCA MANTIDA. [...] 3. A falta de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade, apesar de configurar infração administrativa perante a OAB, não atinge a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. [...]. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1842674, 07257387120238070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. NÃO AFETA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inobservância do dever de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade constitui mera infração administrativa perante a OAB, não atingindo a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. Precedentes. 1.1. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014). [...] 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1783164, 07125201620238070020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se Assim, de tudo que consta no Writ, restam demonstrados, para a concessão da tutela de urgência, tanto a existência de fundamentação relevante, porquanto o decisum atacado viola “preceitos constitucionais, legais, principiológicos e jurisprudenciais”, como o perigo da demora, pela obstrução do exercício regular da atividade. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que seja permitida a atuação do primeiro impetrante como patrono da segunda impetrante no âmbito do processo n. 0712235-80.2023.8.07.0001, sobretudo em relação a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 23.5.2024. Intime-se, de imediato, a autoridade coatora para que cumpra o determinado, bem como notifique-a do conteúdo da petição inicial para que preste as respectivas informações, na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei n. 12.016/09. Após, intime-se o Ministério Público, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator